Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704814-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL Reclamante(s): MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Reclamado(s): JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face de decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama/DF, que recebeu o recurso de apelação interposto pelo réu (ID 23334238). O reclamante alega que o recurso apresentado pela defesa se encontra manifestamente intempestivo, motivo pelo qual a decisão que o recebeu deve ser reconsiderada, por evidenciar verdadeiro error in procedendo. Afirma que, no caso, o prazo para interposição de apelação transcorreu in albis na data de 25/01/2021, conforme certidão acostada aos autos, tendo o apelo defensivo sido apresentado somente em 01/02/2021, ou seja, após o decurso do prazo legal. Assim, pugna pela reforma da decisão, para que o recurso interposto pelo réu não seja recebido, e para que seja certificado o trânsito em julgado da ação penal no 0705818-44.2019.8.07.0004. Ao ser intimado, o d. Juízo Reclamado informou, dentre outros, que o réu não foi encontrado para fins de intimação da sentença condenatória, de modo que foram determinadas diligências para localizá-lo (ID 23796383 - Págs. 1/2). O Juízo oficiou a esta relatoria, posteriormente, informando que o réu foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer, oportunidade em que abriu-se vista para apresentar as razões recursais (ID 23900153). Conforme consta da certidão de ID 23974687, o interessado deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. A i. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou afirmando que com a intimação do réu, e sua demonstração de interesse em recorrer, a questão da intempestividade restou superada, devendo a presente reclamação ser julgada prejudicada por perda superveniente do interesse recursal (ID 24457156). É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se que o óbice apontado pelo reclamante para o regular prosseguimento do recurso de apelação foi vencido, uma vez que o acusado foi devidamente intimado da sentença, bem como foi aberto prazo para que apresentasse as razões recursais (IDs 23902460 e 23902459). Desse modo, não subsiste mais o interesse processual para o julgamento da presente reclamação criminal, em face da incidental perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto, como ocorre na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator